Tribunal: TJDFT
Processo: 0705654-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. LIMITAÇÃO TEMPORAL. PERÍODO. JANEIRO 1992. OUTUBRO 1993. LEI N. 8.688/93. CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PELOS ACLARATÓRIOS. VEDAÇÃO.
1. Ausente contradição e omissão, afasta-se a alegação de vício no julgamento.
2. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no Código de Processo Civil, apresentando-se vedada a rediscussão da matéria, cujo julgamento restou exaurido.
3. Na hipótese, sobre a observação de direito intertemporal, deve ser pontuado que o v. Acórdão menciona ementa da jurisprudência clara no sentido da norma aplicável ao caso.
4. O aresto contém fundamentação adequada, inclusive no que tange à matéria ora repisada e reavaliar possível subsunção do caso aos argumentos lançados escapa à ideia de contradição ou omissão, pois demandaria análise da moldura fática estampada no acórdão. Qualquer inconformismo agora só poderá ser decidido por meio de eventual recurso para a Instância Superior não cabendo a esta Turma rever sua própria decisão.
5. Embargos declaratórios não providos.